Tribunal: TJBA
Processo: 8014434-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014434-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIEL DE ASSUNCAO SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DE CANDIDO SALES/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA NOS AUTOS REQUERENDO A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SAÚDE MENTAL DO CUSTODIADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DEFENSIVO ESPECÍFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, OSTENTANDO CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANÁLOGO CONTRA OUTRA VÍTIMA, ALÉM DE RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sob a alegação de nulidade da audiência de custódia, em razão da ausência do Ministério Público, e de omissão da autoridade coatora em adotar providências relativas à saúde mental do custodiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a ausência de membro do Ministério Público na audiência de custódia acarreta a nulidade do ato; e (ii) analisar se a mera alegação do paciente sobre questões de saúde mental, desacompanhada de outros elementos, impõe ao magistrado a adoção das medidas previstas na Resolução CNJ nº 487/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de membro do Ministério Público na audiência de custódia configura nulidade relativa, cuja declaração depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 4. A simples alegação do custodiado acerca de questões de saúde mental, quando desacompanhada de elementos concretos que indiquem crise psíquica ou transtorno grave, não obriga o juízo a determinar, de ofício, o encaminhamento do indivíduo à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), nos termos das Resoluções do CNJ. 5. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, a sua necessidade para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. 6. O histórico criminal do agente, notadamente a existência de condenação definitiva anterior por crime da mesma natureza e o fato de responder a outras ações penais por delitos violentos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar a sua periculosidade e a propensão à reiteração criminosa. 7. A gravidade concreta do delito, aliada ao risco de reiteração delitiva demonstrado pelo histórico do paciente, indica que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes para acautelar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas Corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A ausência do Ministério Público na audiência de custódia constitui mera irregularidade, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade. 2. A mera informação do custodiado sobre acompanhamento psiquiátrico, sem evidências de crise ou transtorno grave, não impõe a aplicação automática das providências da Resolução CNJ nº 487/2023. 3. A manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime e no elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenação anterior por crime de mesma natureza e existência de outras ações penais por delitos violentos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310 e 319; Resoluções CNJ nº 213/2015 e 487/2023; Lei nº 10.216/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8014434-32.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Cândido Sales/BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente, DANIEL DE ASSUNÇÃO SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .